Tribunal: TJBA
Processo: 8082998-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082998-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KELLY CRISTINA GONCALVES COSTA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA OMISSÃO.
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO. CIÊNCIA PRÉVIA DO CONSUMIDOR. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, determinando a exclusão de dado
s do SCR do Banco Central, sob alegação de omissão na análise de regulamento contratual que preveria a ciência prévia do consumidor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de documento que, segundo o embargante, comprovaria a ciência prévia do consumidor sobre o envio de seus dados ao sistema SCR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teor do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

4. O recurso manejado tem nítido caráter infringente, buscando a modificação do julgado, hipótese que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

5. Conforme já assentado no voto embargado, não houve comprovação de ciência prévia do consumidor, pois o regulamento não foi assinado nem há prova de sua entrega ao contratante no momento da celebração contratual.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I a III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8082998-31.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante BANCO BRADESCARD S.A. e como embargada
KELLY CRISTINA GONCALVES COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.